Tribunal: TJSP
Processo: 1037811-37.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Pedido julgado improcedente.
Caso em Exame
Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), inexistência de débito com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral proposta por Manoel Goncalves de Almeida contra Facta Financeira. Alegação de falta de informações corretas e adequadas

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Pedido julgado improcedente.
Caso em Exame
Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), inexistência de débito com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral proposta por Manoel Goncalves de Almeida contra Facta Financeira. Alegação de falta de informações corretas e adequadas sobre o empréstimo, pretendendo um empréstimo consignado, mas contratando cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCC). Pedido de nulidade do contrato, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Sentença de improcedência, condenando o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na legitimidade da dívida relativa à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCC).
Razões de Decidir 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula no 297 do STJ. 4. Documentação apresentada pelo banco comprova a regularidade da contratação e a transferência dos valores para a conta do apelante, infirmando a tese de desconhecimento da contratação.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. 2. A regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 46. Código de Processo Civil, art. 373, I; art. 85, §11o; art. 1.026, § 2o. Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1001451-68.2023.8.26.0218, Des. Rosana Santiso, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV, j. 12/07/2024. TJSP, Apelação Cível 1000945-56.2024.8.26.0348, Des. Regina Aparecida Caro Gonçalves, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I, j. 06/08/2024.